Tribunal: CARF
Processo: 10880.939807/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939807/2009-76
ACÓRDÃO
9101-007.166 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o
alegado paradigma impede a caracterização do necessário dissídio
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.166 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.939807/2009-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 291/310) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1302-006.055 (fls. 274/279), o qual conheceu parcialmente do recurso voluntário com
base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA
NÃO
PROPOSTA
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Manifestação de Inconformidade não
podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade
processual de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de
representar, se admitida, indevida supressão de instância.

No recurso especial, o sujeito passivo alega a existência de divergência
jurisprudencial com relação às matérias (1) “nulidade da decisão que não se manifestou sobre
todos os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade”; e (2) “possibilidade de
conhecimento de matérias não propostas em sede de Manifestação de Inconformidade”.
Despacho de fls. 369/373 deu seguimento parcial ao Apelo, nos seguintes termos:
(...)
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito, apenas em parte, em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
interpretativo, como a seguir demonstrado (destaques do original transcrito):
(1) “nulidade da decisão que não se manifestou sobre todos os argumentos
trazidos em Manifestação de Inconformidade”
(...)
11. Com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas.
(...)
(2) “possibilidade de conhecimento de matérias não propostas em sede de
Manifestação de Inconformidade”
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.166 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.939807/2009-76
3

20. Assevera-se, em resumo, que, “ainda que se entenda que os fundamentos
relativos ao IRRF não teriam sido prequestionados em sede de defesa, [...], o
princípio da verdade material impõe a análise de todos os fundamentos
apresentados pelo contribuinte até a última instância administrativa”.
21. No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
22. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “as matérias não propostas em
sede de Manifestação de Inconformidade não podem ser deduzidas em recurso ao
CARF”, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-001.132) decidiu, de
modo diametralmente oposto, que, “com base no princípio da verdade material,
é possível conhecer de matérias arguidas pela parte até última instância
administrativa”.
23. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização, em parte, das divergências de interpretação suscitadas.
24. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões (fls. 345/354). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, aduz que nenhum reparo cabe à decisão ora
recorrida.
É o relatório.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.166 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.939807/2009-76
4
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a
decisão recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos indicados e
a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de 04/05/2018.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.166 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.939807/2009-76
5
Nesse contexto, um bom exercício para se aferir, na prática, a existência de dissídio
jurisprudencial, consiste na possibilidade do examinador criar ou não uma convicção de que o
entendimento proferido no paradigma de fato reformaria a decisão recorrida. Nesses termos,
uma vez constatado essa potencial reforma, há sinais de caracterização da divergência. Caso
contrário, o ônus processual da recorrente não resta cumprido, o que prejudica o processamento
do Apelo.
Pois bem.
Nessa situação particular, o voto condutor do acórdão recorrido assim se
manifestou sobre a impossibilidade de conhecer de matéria não invocada em manifestação de
inconformidade, mas apenas em sede recursal:
(...)
No Recurso Voluntário, contudo, apresenta-se matéria que não foi abordada pela
Recorrente na Manifestação de Inconformidade apresentada, a saber, suposto
cometimento de erro de fato no preenchimento da DIPJ, de modo que as receitas
correspondentes às retenções glosadas teriam sido submetidas à tributação,
porém em linha diversa da esperada.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal (aplicável
aos processos de restituição/compensação, por força do art. 74, §11, da Lei no
9.430, de 1996), a Manifestação de Inconformidade instaura a fase litigiosa do
procedimento, devendo dela constar todos os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas das alegações
(arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar
de matéria não questionada por ocasião da Manifestação de Inconformidade, sob
pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública, no que não se enquadra a
inovação acima apontada.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p.
432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em
razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem
ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo,
melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se
o poder pelo exercício dele.
É exatamente o caso dos presentes autos.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.166 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.939807/2009-76
6
A Recorrente não pode, em sede de Recurso Voluntário ao CARF, trazer matéria
que poderia, e deveria, ter sido oposta naquele primeiro recurso. Na
Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente se limitou a alegar
que as retenções glosadas estariam devidamente documentadas pelos
comprovantes de retenção juntados aos autos, os quais se refeririam ao ano-
calendário de 2001, tanto que tal matéria foi considerada como não contestada,
na decisão recorrida:
Enfatize-se que a glosa do IRRF em decorrência de a receita ter sido oferecida
apenas parcialmente à tributação não foi debatida nestes autos (a discussão que
o Manifestante trouxe se refere ao IRRF do ano-calendário 2001, precedente ao
período aqui em discussão, com elementos fáticos e de direito completamente
diversos).
Conhecer da matéria totalmente inédita trazida pela Recorrente, apenas em sede
de Recurso Voluntário, representa a total subversão do rito processual, com a
decisão acerca da referida matéria sendo realizada em instância única pelo CARF.
(...)

Como se vê, a Turma Julgadora a quo entendeu que houve preclusão de matéria
autônoma pelo fato do alegado erro de fato na DIPJ ter ocorrido exclusivamente em sede de
recurso voluntário.
Nesse contexto, cabe pontuar que não há sinais de que a Lei no 9.784/1999 tenha
sido debatida pelo Colegiado a quo, que inclusive afastou o enquadramento da questão como
matéria de ordem pública.
O paradigma (Acórdão no 1302-001.132), por sua vez, afastou a preclusão no caso
lá apreciado sob a seguinte motivação:
[...]
O lançamento de ofício foi feito a partir do cumprimento de mandado de busca e
apreensão judicial (fls. 160), expedido no intuito de apreender documentos
inerentes à contabilidade da recorrente no período fiscalizado (2004 a 2008).
No cumprimento do mandado judicial houve a apreensão de relatórios, planilhas
(impressas e arquivadas em computadores igualmente apreendidos), cheques de
terceiros, extratos bancários de pessoas ligadas à empresa e uma cartilha
denominada "Manual do Representante Comercial".
[...]
E, examinando os extratos bancários das contas correntes dos representantes
comerciais, constatou-se que os valores dos depósitos mensais realizados nas
referidas contas, se aproximavam - nos poucos exemplos examinados pelo AFRFB
- das comissões registradas na planilha "Comparativo Mensal de Comissões
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.166 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.939807/2009-76
7
Recebidas por Representantes", ou seja, da efetiva comissão auferida por eles (fls.
100/113).
Com base nestas premissas o AFRFB elaborou relatório (fls. 86/159) e concluiu
que os valores constantes nas planilhas igualmente apreendidas denominadas
"Comparativo Faturamento Mensal e Anual" (fls. 844) e "Acompanhamento
Metas/2008" (fls. 845) corresponderiam à verdadeira receita auferida pela
recorrente.
Então, o AFRFB efetuou o lançamento de ofício, com base no art. 528 do Decreto
n° 3.000/99, da diferença entre o que a recorrente declarou em DIPJ e os valores
lançados na documentação apreendida., representadas no seguinte quadro (fls.
139):
[...]
Intimada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade à DRJ/POA
(fls. 4012/4099), argumentando que a autuação não deveria prosperar.
Posteriormente ofereceu aditamento à manifestação de inconformidade (fls.
4121/4144), impugnando a documentação aprendida.
Em 30.11.10 sobreveio acórdão da DRJ de POA/RS julgando improcedente a
impugnação da ora recorrente, nos termos da seguinte ementa (fls. 4180/4190):
[...]
Antes de ter sido intimada do acórdão (em 24.12.2010), a recorrente apresentou
novo aditamento à manifestação de inconformidade (em 21.12.2010), alegando
inúmeras nulidades no processo administrativo.
Porém, a DRJ/POA desconsiderou o aditamento da recorrente (fls. 4346), dado
que oferecido em data posterior ao acórdão ora recorrido (datado de
30.11.2010).
A recorrente interpôs o recurso voluntário. No recurso (fls. 4249/4297) a mesma
defende a improcedência da autuação fiscal, argumentando que:
(i)
O acórdão recorrido é nulo por desconsiderar o aditamento à manifestação
de inconformidade, oferecido em 21.12.10 (fls. 4233/4194).
(ii)
Argumenta que foi oficialmente intimada do acórdão (24.12.10, fls. 4247)
depois de ter aditado sua manifestação de inconformidade (21.12.10).
(iii)
Nulidade do auto de infração, uma vez que o mandado judicial, expedido
com ordem de busca e apreensão fora feito de forma contrária à legislação
processual penal vigente.
(iv)
Nulidade do auto de infração por ter sido expedido por autoridade
incompetente.
[...]
Voto Vencido
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.166 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.939807/2009-76
8
[...]
1. Da possibilidade de conhecer das alegações feitas em recurso voluntário
Compulsando os autos, verifica-se que as razões delineadas no recurso voluntário,
não foram objeto de manifestação de inconformidade.
Há inúmeros precedentes perante este Conselho Administrativo de Recursos
fiscais no sentido de que "o não questionamento pela contribuinte, quando da
sua manifestação de inconformidade, de matéria, leva à consolidação
administrativa desta parte, tornando precluso o recurso voluntário quanto a esta
parte questionada" (Ac. 401-05778; PAF 13819.000863/98-28; CSRF, Ia T.
04.12.2007).
Porém, levar tal interpretação às últimas consequências é contrário à finalidade
deste Conselho de sempre perseguir a verdade material. Neste sentido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. O
julgamento administrativo é norteado pelo Princípio da Verdade material,
constituindo-se em dever do Julgador Administrativo a sua busca incessante. [...]
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PROVIDO
EM
PARTE.
(Ac.
30131652;
PAF:
10880.041198/91-32; 3°CC l aC. TO; 28.01.2005) (grifou-se).
Também o art. 3o da Lei 9.783/99 preceitua que:
Art. 3a- O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
I- ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o
exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
II- ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição
de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e
conhecer as decisões proferidas;
III- formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente;
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a
representação, por força de lei. (grifou-se).
Nos presentes autos, a recorrente trouxe aos autos argumentos completamente
novos, na oportunidade de seu segundo aditamento à manifestação de
inconformidade (fls. 4233/4194). Como o mencionado aditamento não foi
conhecido naquela oportunidade, em síntese, reiterou-os no presente recurso
voluntário.
Por sua vez, o recurso voluntário é pautado em matéria de ordem pública,
nulidades, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Assim, em respeito ao dever de sempre perseguir o esclarecimento da verdade
material, o recurso voluntário será conhecido em todos os seus termos e
fundamentos, suprindo em síntese, eventual, nulidade ou omissão que se possa,
por ventura, atribuir ao acórdão da DRJ.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.166 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.939807/2009-76
9
Portanto, conheço do recurso voluntário e submeto-o a julgamento colegiado.

Percebe-se, contudo, que o julgado ora comparado apreciou argumento de
nulidades específicas, relacionadas à validade da apreensão de documentos por ordem judicial e a
incompetência da autoridade fiscal autuante, nulidades estas que, ao contrário da decisão ora
recorrida, foram consideradas como de ordem pública e que inclusive já haviam sido arguidas em
“manifestação de inconformidade complementar” apresentada antes da ciência da decisão de
piso.
Trata-se, a toda evidência, de situação fático-jurídica que não possui semelhança
com o caso concreto, prejudicando o seguimento do Apelo.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 404
DF CARF MF
Original